Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0009909-53.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O No curso do processamento do presente recurso de apelação, o apelado noticiou que as partes realizavam tratativas para celebração de acordo sobre o crédito versado no litígio. Requereu que o BRB fosse intimado para apresentar proposta de acordo a ser homologada em juízo (ID no 57911873). Do seu turno, o BRB compareceu aos autos aduzindo ter tentado entrar em contato com o recorrido, no entanto, não obteve êxito (ID no 61095587). Determinada a intimação do apelado, seus herdeiros peticionaram noticiando seu falecimento e requereu a habilitação do Espólio do de cujus (ID no 63540449). Diante disso, foi ordenada a intimação do BRB para se manifestar sobre o pedido de habilitação, conforme previsto no art. 690, do CPC (ID no 63574917). No entanto, o prazo processual conferido ao apelante transcorreu integralmente, sem manifestação (ID no 64064336). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente caso, como noticiado pela petição de ID no 63540449, o apelado faleceu no curso do processo (certidão de óbito de ID no 63541614), motivo por que se determinou a paralisação do feito e a habilitação dos herdeiros. Do seu turno, considerando que, no processo de inventário (autos no 0708446.73.2023.8.07.0001), foi nomeado inventariante (ID no 63541616), defiro a habilitação do Espólio de José da Silva Cruz no presente feito. Retifiquem-se os dados das partes, a fim de que conste, como apelado, o referido Espólio, representado por seu inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC). Além disso, considerando que as partes realizavam tratativas para a realização de acordo versando sobre o objeto do litígio, determino a remessa dos autos à CEJUSC a fim de que seja designada audiência de autocomposição. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator